Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-05.2024.8.11.0047
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-05.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JUVANI SONAQUE - CPF: 858.718.181-53 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), HELIA FRANCISCA DA SILVA MENEZES - CPF: 496.207.621-34 (APELANTE), CIONEIA DURAN DE ARAUJO - CPF: 567.589.441-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. CONHECIMENTO PARCIAL E RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a validade do título, afastou alegações de inexistência do débito, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal, falsidade de assinatura e excesso de execução.

Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial contábil e grafotécnica; inexistência do débito; nulidade da assinatura da avalista; abusividade dos juros; excesso de execução; e impenhorabilidade de imóvel rural dado em garantia.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se o débito é inexistente por ausência de disponibilização do numerário; (iii) saber se é nula a assinatura eletrônica da avalista; (iv) saber se os juros remuneratórios e a capitalização mensal são abusivos; (v) saber se há excesso de execução; e (vi) saber se o imóvel rural oferecido em garantia é impenhorável.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa. O art. 355, inc. I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando desnecessária a produção de prova. O magistrado fundamentou o indeferimento da perícia. A apuração de eventual excesso depende de simples cálculo aritmético.

A alegação de falsidade da assinatura foi genérica. A contratação ocorreu por sistema eletrônico com registro de dados de identificação. A assinatura eletrônica é válida quando preservada a integridade do sistema.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial e goza de presunção relativa de legitimidade. Incumbia aos embargantes comprovar fato impeditivo, nos termos do art. 373 do CPC. Não houve prova da ausência de disponibilização do numerário.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade por si só. Não houve demonstração de divergência relevante em relação à taxa média de mercado.

É admitida a capitalização mensal quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a vigência da MP no 2.170-36/2001.

O cálculo apresentado para demonstrar excesso desconsiderou encargos contratuais válidos. Não há prova de cobrança indevida.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel rural não foi apreciada na sentença nem submetida a embargos de declaração. A análise originária pelo tribunal configuraria supressão de instância. Não conhecimento do ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o magistrado fundamenta a desnecessidade da diligência e os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento. 2. A Cédula de Crédito Bancário regularmente formalizada, inclusive por assinatura eletrônica válida, constitui título executivo dotado de presunção relativa de legitimidade, incumbindo ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação. 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica abusividade automática, e é válida a capitalização mensal quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a MP no 2.170-36/2001.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, inc. I, 370, p.u., 373 e 85, § 11; Lei no 10.931/2004, art. 28; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 14.063/2020; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI no 1010927-88.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024; TJMT, RAC 10016352220258110040, 3a. Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.11.2025

Súmula 382/STJ; Súmula 539/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Juvani Sonaque, Helia Francisca da Silva Menezes e Cioneia Duran de Araújo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, por reputar válida a Cédula de Crédito Bancário no C302320101, afastando alegação de inexistência da dívida e de falsidade de assinatura. Na mesma oportunidade, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas rejeitou a tese de abusividade dos juros remuneratórios e de excesso de execução, condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade.

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese, (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento das provas requeridas; (ii) inexistência do título executivo, sob o argumento de que o valor do empréstimo não foi disponibilizado, defendendo a inversão do ônus da prova; (iii) necessidade de perícia para apuração da autenticidade da assinatura da avalista Cioneia Duran de Araujo; (iv) excesso de execução e abusividade dos encargos; e (v) impenhorabilidade do único imóvel rural da família. Com base nessas razões, requerem a anulação ou reforma da sentença.

Nas contrarrazões de id. 340005373, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Juvani Sonaque, Helia Francisca da Silva Menezes e Cioneia Duran de Araujo contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da Cédula de Crédito Bancário no C302320101, afastando a alegação de inexistência do débito, rejeitando a tese de abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, bem como a alegação de falsidade da assinatura da avalista, concluindo, ainda, pela inexistência de excesso de execução.

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil e grafotécnica; inexistência do débito sob a alegação de que o numerário não lhes teria sido disponibilizado; nulidade da assinatura da avalista; abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal; excesso de execução; além de alegarem a impenhorabilidade do imóvel rural dado em garantia.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que o recurso merece parcial conhecimento e, na parte conhecida, desprovimento. Explico.

Inicialmente, com relação à preliminar de cerceamento de defesa, é forçoso reconhecer que esta não merece prosperar.

Como é cediço, o art. 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a causa versar sobre questão unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. Por sua vez, o art. 370, parágrafo único, do mesmo Diploma estabelece que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, o magistrado singular fundamentou de forma suficiente o indeferimento da prova pericial contábil, consignando que a verificação de eventual excesso poderia ser realizada mediante simples cálculos aritméticos a partir dos documentos já acostados, inclusive do parecer técnico apresentado pelos próprios embargantes.

Não se pode olvidar que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade e utilidade da dilação probatória. A produção de prova pericial não pode ser deferida como expediente exploratório, desacompanhado de elementos mínimos que indiquem sua imprescindibilidade.

Do mesmo modo, a alegação de falsidade da assinatura foi formulada de maneira genérica, sem qualquer indício concreto apto a justificar a realização de perícia, ressaltando-se que as assinaturas foram colhidas através de sistema eletrônico válido, não se verificando qualquer irregularidade apta a justificar a realização da perícia requerida.

Assim, não se vislumbra qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser afastada a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, a alegação de inexistência do débito igualmente não merece guarida.

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, representando dívida em dinheiro certa, líquida e exigível. Trata-se de título dotado de presunção relativa de legitimidade, apto a aparelhar a execução independentemente de outras provas. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por empresa devedora em face de cooperativa de crédito, tendo como objeto a execução de cédula de crédito bancário. A parte embargante alegou: nulidade da execução por ausência de memória de cálculo adequada, aplicação do CDC, ilegalidade da capitalização de juros, abusividade na cobrança de encargos moratórios e descaracterização da mora. Sentença rejeitou todas as alegações, reconhecendo a validade do título executivo, regularidade dos encargos e ausência de excesso de execução por falta de planilha discriminada da parte embargante. II . Questão Em Discussão Há seis questões em discussão: (i) saber se há nulidade da execução por ausência de planilha de cálculo clara; (ii) saber se o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; (iii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iv) saber se há ilegalidade ou abusividade na capitalização de juros; (v) saber se é legítima a cumulação de multa e juros moratórios; e (vi) saber se há fundamento para a descaracterização da mora. III. Razões de decidir
A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo certo, líquido e exigível, nos termos do art. 784, XII, do CPC e art . 28 da Lei no 10.931/2004. A memória de cálculo apresentada pela exequente detalhou taxa de juros, amortização e sistema de atualização do débito. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente jurídica e baseada em documentos contratuais
. O CDC não se aplica à relação contratual em que o crédito é destinado à atividade empresarial da parte contratante. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme Tema 539/STJ. É legítima a cumulação de multa moratória com juros de mora, dada à natureza distinta dos encargos. Não havendo abusividade nos encargos cobrados, resta caracterizada a mora do devedor . IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de planilha detalhada atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo .
2. A capitalização mensal de juros é válida se houver pactuação expressa. 3. A cumulação de multa e juros moratórios é legítima, dada a natureza diversa dos encargos . 4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à empresa que contrata crédito como insumo para sua atividade empresarial. 5. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente documental . 6. A inexistência de encargos abusivos impede a descaracterização da mora contratual.”(...)”
(TJMT, RAC 10016352220258110040, 3a. Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.11.2025 – negritei)

Os apelantes sustentam que o valor não lhes foi entregue, todavia não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório mínimo que corroborasse tal assertiva, como extratos bancários ou documentos que evidenciassem a ausência de crédito na data da contratação. Nesse ponto, cabe anotar que não se trata de “prova diabólica”, como alegado pelos recorrentes, sendo perfeitamente possível que eles juntassem seus extratos bancários para comprovar o alegado.

Incumbia-lhes o ônus de demonstrar a sua alegação impeditiva, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o que não fizeram.

Ademais, revela-se contraditória a postura defensiva adotada, pois ao mesmo tempo em que alegam inexistência absoluta da obrigação, requerem a realização de perícia para apuração de valores pagos e reconhecimento de excesso de execução, conforme petição de id. 340005366, o que pressupõe a própria existência da relação obrigacional. Não se desconstitui a força executiva do título mediante alegações desprovidas de suporte probatório.

No tocante à alegação de nulidade da assinatura da avalista Cioneia Duran de Araujo, verifica-se que a contratação se deu por meio de sistema eletrônico, com registro de data, hora, geolocalização e IP, mecanismo admitido pelo ordenamento jurídico e compatível com o disposto na Medida Provisória no 2.200-2/2001 e na Lei no 14.063/2020, que conferem validade jurídica às assinaturas eletrônicas. A insurgência foi deduzida de forma genérica, sem demonstração de vício concreto ou fraude específica, inexistindo elementos que infirmem a regularidade do procedimento adotado.

A jurisprudência tem reconhecido a validade das assinaturas eletrônicas quando demonstrada a integridade do sistema utilizado e a vinculação do signatário ao ato praticado, razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR A SIGNATÁRIA – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A MP no. 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art . 10, § 2o).
A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.
”
(TJMT, RAI 1010927-88.2024.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024 – negritei)

Também não procede a alegação de abusividade dos juros remuneratórios. A limitação a 12% ao ano não encontra respaldo legal, sendo pacífico o entendimento consolidado na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Para que houvesse limitação, seria necessária demonstração concreta de que a taxa pactuada destoou significativamente da média de mercado à época da contratação, o que não ocorreu. Os apelantes limitaram-se a afirmar, sem comprovação documental idônea, que a taxa média seria inferior à contratada.

Quanto à capitalização mensal, o contrato foi celebrado após a vigência da MP no 2.170-36/2001 e contém previsão expressa de capitalização, circunstância que atrai a incidência da Súmula 539 do STJ, segundo a qual é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

Assim, não há ilegalidade na cobrança.

No que se refere ao alegado excesso de execução, embora os apelantes tenham apresentado cálculo próprio, constata-se que o referido demonstrativo desconsiderou os juros remuneratórios pactuados sob a premissa de limitação a 12% ao ano.

Afastada a tese de abusividade, o cálculo apresentado perde seu fundamento jurídico, não evidenciando qualquer excesso.

Assim, não demonstrada ilegalidade nos encargos contratuais, inexiste suporte para reconhecimento de cobrança indevida.

Por fim, no que concerne à alegação de impenhorabilidade do imóvel rural, verifica-se que a matéria não foi objeto de apreciação específica na sentença, tampouco houve oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão, além de constar pedido pendente de apreciação na execução principal. A análise originária da questão por esta instância configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do ponto.

Diante de todo o exposto, impõe-se o conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, a manutenção integral da sentença recorrida. Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026